Tribunal: TJES
Processo: 0008584-49.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008584-49.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO OLIVEIRA MOZDZEN

APELADO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE E DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, VEDADA SUA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.551.956/SP, editou a Tese Repetitiva nº 938, estabelecendo que incide a
“prescrição
prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).”.
Contudo, nas hipótese em que o pedido de devolução dos valores pagos à título de Comissão de Corretagem decorre da resolução do Contrato por culpa da Construtora, a Corte de Superposição reconhece a inaplicabilidade do Tema 938.

I.II.
Na hipótese, o pedido de devolução dos valores pagos a título de Comissão de Corretagem decorre da resolução do Contrato por culpa da Construtora, impondo-se afastar a prescrição trienal.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal, tem concluído pela “
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5.
Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos
”
(
STJ
- REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018).

II.II.
O Instrumento Particular de Contrato estabelecido entre as partes detalhou, na Cláusula 51 (fl. 32), um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a conclusão das obras, contudo, é imperativo interpretar tal disposição contratual à luz do entendimento jurisprudencial vigente, de modo que o prazo de tolerância não exceda 180 (cento e oitenta) dias corridos.

II.II.
In casu,
a Cláusula 5º do Contrato estipulava novembro de 2015 como prazo para a entrega do imóvel, de sorte que o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis mencionado na Cláusula 51 não poderia ultrapassar abril de 2016. Portanto, a entrega do imóvel em 31 de maio de 2016 (fl. 220) constituiu um descumprimento contratual por parte das Construtoras, visto que não conseguiram concluir a obra dentro do prazo estipulado, o que justifica o pedido de resolução contratual por parte do Autor, ora Recorrido, por culpa das Recorrentes, resultando, inclusive, no afastamento da pretensão de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo Recorrido.

II.III.
A Sentença estabeleceu
que haverá "
correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga
" e juros de mora após o trânsito em julgado, não tendo sido devidamente especificado acerca da pertinente aplicação da Taxa SELIC deverá incidir na espécie, porquanto remunera ambos os consectários legais.

III.VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada
, tão somente para definir que haverá de subsistir correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga e juros de mora, após o trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa SELIC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe parcial provimento, reformando, em parte, a Sentença, tão somente para definir que após a incidência dos juros de mora, apenas a Taxa SELIC continuará sendo aplicada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Consoante explicitado, as Recorrentes suscitam a
prescrição
da pretensão de restituição da comissão de corretagem, enfatizando que “
a demanda somente foi ajuizada em
20/11/2017
havendo, portanto,
o transcurso de mais de 03 (três) anos da celebração do contrato de compra e venda em foco
que ocorreu em
07/11/2011
tornando-se imperiosa a declaração da
prescrição
do pedido autoral quanto a devolução do montante pago
”.

Com efeito, é cediço que o artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil versa sobre o prazo de 03 (três) anos para a prescrição nas hipóteses de pretensão de ressarcimento relativas a enriquecimento ilícito,
in verbis:

“Artigo 206.
Prescreve: (...)

§ 3
o
Em três anos: (...)

IV
- a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;”

Em contrapartida, o artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, aduz que a prescrição relativa à pretensão de reparação pelos danos causados por produtos ou serviços previstos na Seção II, do Capítulo IV, do mesmo Código, se dá em 05 (cinco) anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria,
in litteris:

“Artigo 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal, editou a
Tese Repetitiva nº 938
, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.551.956/SP
, estabelecendo que incide a
“prescrição
prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).”

Por outro lado, nos casos em que o pedido de devolução dos valores pagos à título de
Comissão de Corretagem
decorre da rescisão do Contrato por culpa da Construtora, a referida
Corte de Superposição

reconhece a inaplicabilidade do Tema 938
, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. RESCISÃO MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020).

3
. Sendo o contrato resolvido por inadimplência da vendedora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devida restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, afastando a aplicação do Tema 938 do STJ.

4
. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp 1756803/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021).

Na hipótese, a pretensão exordial de restituição dos valores pagos à título de Comissão de Corretagem decorre de rescisão contratual atribuída, exclusivamente, à Construtora/Requerida, o que, portanto, afasta a prescrição trienal, consoante entendimento jurisprudencial supracitado.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
VILLAGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E LORENGE S/A
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 328/331), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ-ES,
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
proposta por
MAURÍCIO OLIVEIRA MODZEN
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao requerente o valor de R$ 39.449,67 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, e sessenta e sete centavos), em parcela única, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga (STJ, Aglnt no AREsp 208.706/RJ). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de lucros cessantes e danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condeno o requerente ao pagamento de 1/3 de custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação (artigo 85, §2º, CPC), e as requeridas na proporção de 2/3.”.

No
mérito
, os Recorrentes alegam:
I)
a inexistência de atraso na entrega da obra
;
II)
que o termo inicial de incidência da atualização monetária dos valores relativos à rescisão contratual, deve ser a partir do ajuizamento da ação;
III)
que

os juros de mora, que fluem do trânsito em julgado, sejam indexados pela Taxa Selic, a partir de quando não incidirá mais correção monetária.

Ab initio,
cumpre historiar que as partes litigantes formalizaram o
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
, em
07/11/2011
(fls. 20/35), tendo como objeto a aquisição da unidade imobiliária nº 808, Torre A - Aricanga, área privativa de 55,12m2, vaga de garagem n° 94, com previsão de
entrega em Novembro de 2015.

Sucede, contudo, que a referida unidade imobiliária somente restou efetivamente entregue em
31/05/2016
(Habite-se - fl 220), ultrapassando, inclusive, a previsão contratual de tolerância de até
180
(
cento e oitenta) dias
.

Em consequência, em
20.02.2017
(fls. 44), o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe, almejando rescindir o mencionado
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
, esclarecendo que tal pleito decorreu de culpa exclusiva das Construtoras, porquanto deixaram de observar o prazo contratual estipulado para a entrega do imóvel, mesmo após o pagamento de todas as parcelas avençadas.

Por sua vez, a Recorrida alegou que concluiu a obra dentro do prazo contratual de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias
úteis
.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, ensejando o presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal, tem concluído pela “
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5.
Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos
”
(
STJ
- REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018).

No contexto da presente situação, apesar de o Instrumento Particular de Contrato estabelecido entre as partes detalhar, na Cláusula 51 (fl. 32), um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a conclusão das obras, é imperativo interpretar tal disposição contratual à luz do entendimento jurisprudencial vigente, de modo que o prazo de tolerância não exceda 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Neste sentido, considerando que a
Cláusula 5º do Contrato
estipulava
novembro de 2015
como prazo para a entrega do imóvel
, tem-se por evidente que o
período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis mencionado na Cláusula 51, a rigor, não poderia ultrapassar
abril de 2016
, por se revelar o termo
ad quem
dos 180 (cento e oitenta) dias corridos
. Portanto, a
entrega do imóvel em
31 de maio de 2016
(fl. 220) constituiu um descumprimento contratual por parte das Construtoras, visto que não conseguiram concluir a obra dentro do prazo estipulado, o que justifica o pedido de resolução contratual por parte do Autor, ora Recorrido.

No que diz respeito ao direito das partes Recorrentes de reterem parte do valor contratual como multa rescisória, é importante ressaltar que tal medida é viável apenas quando o comprador é o responsável pelo término do negócio imobiliário. Logo, não há justificativa para a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo Recorrido, uma vez que, no presente caso, a desistência do negócio não ocorreu de forma injustificada, mas sim devido ao descumprimento da Cláusula de Tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias pelas Recorrentes.

Quanto ao momento em que ocorrerá a incidência da atualização monetária sobre os valores que deverão ser restituídos ao Comprador, esta deverá ocorrer a partir da data do desembolso, pois se trata de descumprimento de obrigação contratual, atraindo a incidência da Súmula nº 43, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à aplicação da Taxa SELIC, revela-se assente a compreensão de que os débitos judiciais, alusivos à situação idêntica à versada na presente causa, devem ser atualizados por meio da taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária
,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CABIMENTO. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. DANO MORAL. OFENSA A DIGNIDADE HUMANA COMPROVADA. CABIMENTO. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
TAXA SELIC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. Quanto à responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o col. Tribunal a quo, mediante análise do substrato probatório dos autos, concluiu que a situação alegada não ensejaria a exclusão da responsabilidade da construtora/recorrente. A alteração das conclusões adotadas, na moldura delineada, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de cabimento dos lucros cessantes por presunção de prejuízo ao promitente-comprador, até a data da efetiva entrega do imóvel. Precedentes.

4. As instâncias ordinárias reconheceram que, na espécie, houve ofensa a dignidade do consumidor de modo a ensejar a reparação a título de dano moral. Decisão monocrática que reduziu a indenização de R$ 35.000,00 para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Valor mantido.

5.
Atualização da verba indenizatória pela taxa Selic
.

6.
Agravo interno a que se dá parcial provimento, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, permitindo a atualização da verba indenizatória pela taxa SELIC
.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 585.475/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

No presente caso, embora a
Sentença
tenha corretamente determinado que haverá "
correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga
" e juros de mora após o trânsito em julgado, não foi devidamente especificado que apenas a Taxa SELIC deverá ser aplicada, porquanto remunera ambos os consectários legais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, confiro PARCIAL PROVIMENTO, reformando, em parte a Sentença, tão somente para definir que haverá de subsistir correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga e juros de mora, após o trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa SELIC
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)